Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0042780-63.2012.8.07.0001 proposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (agravado/exequente), que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto/bloqueio de bens do agravante, nos seguintes termos (ID 99083022 dos autos de origem): (...) ID 94851595. Cuida-se de pedido de desconsideração das personalidades jurídicas das requeridas, objetivando atingir o patrimônio das pessoas jurídicas e físicas a seguir relacionadas: 01. PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 18.294.996/0001-50, com endereço na AV 136, no 761, Quadra F-44, Lote 2-E, Parte H1, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.0093-250; 02. PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 14.038.705/0001- 02, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 03. ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI EPP, CNPJ no 22.114.306/0001-01, com endereço na Quadra 12, lote 16, sala térrea, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás-GO, CEP: 72.915-138; 04. TAÍPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 26.219.969/0001-41, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 211/215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 05); 05. SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ no 28.112.400/0001-08, com endereço na Alameda Ricardo Paranhos, no 524, quadra 260, lote 14, Goiânia-GO, CEP: 74.180-050; 06. DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação no 00982134213, expedida pelo DETRAN-GO, e do CPF no 940.245.611-20, residente e domiciliado no SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco J, apto. no 206, Condomínio Living Park Sul, Guará, Brasília-DF, CEP: 71.218-010; 07. FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade no 4251753 DGPC/GO e do CPF no 005.104.311-43, residente e domiciliada na Rua T66, no 748, apto. no 1100, Setor Bueno, Goiânia-GO, CP: 74.230-140; 08. ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade no 4556884 SSP/GO e do CPF no 017.735.081-48, residente e domiciliado na SQSW 100, Bloco D, apto. no 406, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70670-014; 09. STEPHAN KANNER BRUNO, brasileiro solteiro, administrador, portador da carteira de identidade no 34698533 SSP/SP e do CPF no 298.768.138-03, residente e domiciliado na Rua Diogo Jácome, número 518, apto. 241, bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04512-001. Destaca-se que a pretensão autoral é pelo processamento do incidente, assim como arresto de bens e valores para garantia da execução. Em princípio, observo presente os requisitos para o processamento do pedido, conforme disposições constantes no art. 319 e § 4o do art. 134, ambos do CPC. Houve o preparo exigido para o trâmite do pedido. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, entendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que resta observado nos indícios de utilização das pessoas jurídicas rés, para desvio de bens e valores. Soma-se a isso o fato de terem sido localizados em nome dos devedores ativos ínfimo, se comparado a tantas empresas em atividade em nome dos mesmos sócios. Assim, verifico que a parte autora cumpriu os requisitos formais exigidos na legislação, motivo pelo qual DEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do mesmo modo, defiro o arresto/bloqueio de bens/ativos em nome das demandadas para garantia do sucesso do incidente, caso seja o pedido do credor julgado procedente. Assim, procedo a juntada das consultas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, devendo-se aguardar pelo resultado dessa última, que será anexado aos autos pela secretaria deste juízo logo que haja notícia do resultado, ocasião em que a parte autora será intimada para ciência. Para se evitar o prolongamento do incidente e/ou confusão processual, fica suspensa a execução, enquanto não for julgado o incidente, devendo o autor se manifestar apenas após a triangulação do presente incidente. (...) Em suas razões recursais (ID 28992963), o agravante afirma que a decisão recorrida foi proferida sem que lhe fosse oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, violando, dessa forma, o princípio da não surpresa estatuído no novo Código de Processo Civil. Afirma que a determinação do bloqueio/arresto de seus bens não deve prosperar, tendo em visto que sequer faz parte do processo principal. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar a liberação dos valores e bens penhorados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28992964). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, toda a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como ocorre nos autos, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Observa-se, portanto, que o CPC exige o contraditório prévio antes da decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente penhora/bloqueio de bens dos sócios. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARRESTO PRELIMINAR. ART. 830, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e administradores da empresa executada e terceiros a eles relacionados, além de constrição de valores por meio do sistema Bacen Jud. 2. O Juiz a quo admitiu a constrição de valores, como arresto preliminar, nos termos do art. 830, do CPC, antes de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Todavia, essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio. 4. No caso em análise, a parte agravante somente fará parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. 5. O bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 6. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1265104, 07110155520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, entendo que a penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de bens e valores. Logo, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o bloqueio/penhora determinada, em razão do expressivo valor (id 99130632 e id 99133509 dos autos de origem), tem o condão de eventualmente inviabilizar a atividade empresarial do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para determinar o imediato desbloqueio dos bens e valores pertencentes ao agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.